Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO LIMINAR DA PEÇA DEFENSIVA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Opostos embargos do devedor, o Juízo de origem indeferiu o “pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC”, rejeitou, “liminarmente, os embargos no tocante ao pedido de remessa dos autos à fase de liquidação de sentença para a apuração do alegado excesso de execução, devendo a verificação do alegado excesso se limitar à análise da legalidade ou não da suposta cobrança de seguro prestamista no importe de R$ 7.192,34, no período compreendido entre os dias 12/12/2017 a 25.06.2019” e indeferiu o “processamento dos embargos no tocante aos pedidos que contém expressões genéricas”.
2. É possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, por meio da apresentação de provas suficientes das alegações e da impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Na espécie, contudo, não há elementos indicando a incapacidade financeira do agravante/embargante para garantia do juízo, tampouco da quitação da dívida exequenda, consubstanciada em cédula de crédito bancário (mútuo).
4. Nada obstante, há verossimilhança na alegação do devedor de dificuldade na obtenção de cópia dos contratos celebrados entre os litigantes e de extratos de sua conta bancária, retroagindo ao período inicial do mútuo objeto da execução de título extrajudicial, pois enviado e-mail à instituição financeira, não obteve os documentos. Anotando-se, por oportuno, que o pagamento das prestações avençadas seria mediante desconto em conta corrente e o devedor apresenta um extrato mensal com diversos descontos, referentes ao mês 7/2020, em prol da instituição financeira, com diversas rubricas “DEB QUITA P/ PREJUÍZO” e “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”.
5. Nesse cenário, tendo-se em vista a relação consumerista existente entre as partes, deve ser invocado o art. 6o, VIII, do CDC, para determinar a inversão do ônus da prova, mas tão somente para que a instituição financeira apresente os contratos de mútuo em vigor e os extratos bancários da conta corrente do devedor no período em que iniciou a vigência da Cédula de Crédito Bancário n. 2017522923 (título que aparelha a execução), ou seja, dezembro de 2017, até os dias atuais.
6. Como consequência da determinação da inversão do ônus da prova nos moldes acima, devem ser processados os embargos do devedor quanto à totalidade do valor cobrado. Em rigor, diz o embargante/agravante que teria havido a quitação total da dívida, não sendo o caso, pois, de aplicação do art. 917, § 3o, do CPC. Ademais, subsidiariamente, o embargante/agravante aponta como valor devido R$40.759,38 (quarenta mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) e apresenta demonstrativo de cálculo, de modo que, no mínimo, quanto a esta quantia, estaria suprida a exigência do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC. Logo, descabido o processamento dos embargos apenas quanto ao valor do seguro prestamista, equivalente a R$7.192,34 (sete mil cento e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).
7. Os embargos do devedor também devem ser processados quanto à alegação de cláusulas abusivas, em consonância com o art. 917, VI, do CPC, que estatui ser possível discutir “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.
8. Não se desconhece que o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC) e determinado (art. 324), exigência esta que, dentre outras funções, visa a balizar a atuação judicial e a facilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte adversária. Mas, também, é certo que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC).
9. Nos embargos do devedor, das razões da peça defensiva, é possível extrair, sem dificuldade, as cláusulas contratuais que pretende serem reconhecidas como abusivas, quais sejam: cláusula décima segunda (“inclusão do nome do Embargante nos cadastros de devedores, ainda que haja discussão judicial sobre o débito”), cláusula décima terceira (“utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou, amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como das tarifas, despesas, juros e encargos financeiros nela referidos”., e cláusula décima sexta, parágrafo único”; “cobrança antecipada de honorários advocatícios” e “cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa”) e cláusula décima sexta, parágrafo único (“vencimento antecipado unilateral da dívida”).
10. Ainda, no pedido dos embargos à execução consta a descrição dessas cláusulas nos itens IV. A, IV.B e IV.C. Portanto, é possível extrair, com segurança, a pretensão da parte em seus aspectos qualitativo e quantitativo e sem prejudicar o contraditório e a ampla defesa.
11. Por sua vez, desnecessária a remessa dos autos à fase de liquidação de sentença, por ser um procedimento previsto no art. 509 do CPC, “quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida”, conjuntura que não se amolda à espécie, pois se trata de execução de título extrajudicial. Decerto, após a apresentação dos documentos elencados na determinação de inversão do ônus da prova, constituirá ônus do embargante demonstrar as parcelas efetivamente pagas, especialmente se houve quitação da dívida ou há excesso de execução, em consonância com os arts. 373, I, e 917, § 3o, do CPC.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.